Tribunal: STF
Processo: ARE 1313177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 13, p. 108): 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. FILIAÇÃO À ÉPOCA DA PROPOSITURA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO. 



    1. Os agravantes não trouxeram elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasaram seu recurso unicamente em teses já devidamente rechaçadas anteriormente na decisão que negou provimento ao apelo.



    2. Para que cada um dos agravantes seja beneficiado pela sentença obtida na ação coletiva proposta pela Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão (ASSEPMMA) é necessário que comprove: a) estar filiado à associação no momento da propositura da ação coletiva; b) seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; c) tenha autorizado o ajuizamento da ação e seu nome esteja na lista anexada junto à petição inicial.



    3. In casu, como já explicitado na sentença de Primeiro Grau e reiterado na decisão ora recorrida, os agravantes não comprovaram estar filiados à associação no momento da propositura da ação coletiva, razão por que mostra-se correta a sentença fustigada, que reconheceu a ilegitimidade.



    4. Não há como prosperar o argumento de violação à coisa julgada, uma vez que muito embora a Associação dos Servidores Públicos Militares do Maranhão – ASSEPMMA tenha proposto a ação em benefício de seus associados, há que se ter em mente que os legitimados para executar esse título coletivo de forma individual restringem-se àqueles que comprovaram a sua condição de associado (filiado) à época da propositura da Ação Ordinária nº 25326- 86.2012.8.10.0001.



    5. Agravo interno improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 14, p. 25):



    “... a modificação da jurisprudência até então sedimentada por esse Sodalício, a sua eficácia não se irradia ao passado e sim do presente para o futuro sendo por tanto ‘EX NUNC’, em razão da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da coisa julgada. 



    Portanto para executar a decisão da ação coletiva de conhecimento, estar adstrito somente a quem detinha filiação com a agremiação à época da propositura da ação como decidiu o Tribunal de origem, violou o art. 5 XXI da CF/88) e se a ASSEPMMA não poderia atuar como substituto processual, deveria o executado ter impugnado pela via própria da rescisória e não em sede de cumprimento de sentença.” 



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279do STF (eDOC 15, p. 39-40). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    Destaco, por oportuno, trechos do acórdão recorrido (eDOC 13, p. 110-112):



    “Destarte, para que os agravantes sejam beneficiados pela sentença obtida na ação coletiva proposta pela Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão (ASSEPMMA) é necessário que comprovem: a) estar filiado à associação no momento da propositura da ação coletiva; b) seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; c) tenha autorizado o ajuizamento da ação e seu nome esteja na lista anexada junto à petição inicial. 



    In casu, como já explicitado na sentença de Primeiro Grau e reiterado na decisão ora recorrida, os agravantes não comprovaram estar filiados à associação no momento da propositura da ação coletiva, razão por que mostra-se correta a sentença fustigada, que reconheceu a ilegitimidade. 



    Intentando afastar o efeito vinculante do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, alega a parte agravante que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva de que ora se trata o STF ainda não tinha fixado a tese supratranscrita, vigorando até então entendimento pacífico do STJ, segundo o qual “os sindicatos e associações têm legitimidade para, na condição de substitutos processuais, ajuizarem ações na defesa do interesse de seus associados, independentemente de autorização expressa destes” (REsp 866.350/AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 



    Entretanto, ainda que seja aplicado ao caso o entendimento anterior firmado pelo STJ, a comprovação da filiação à associação à época do ajuizamento da ação permanece intacta, tendo em vista que essa condição sempre foi exigida, de forma que aqueles que não estavam associados à época, não podem executar o decisum, conforme se infere do art. 2º, da Lei nº 9.494/1997, in verbis: 



    (...) Art. 2o -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (...) 



    (...)



    Deve-se ressaltar que não há como prosperar o argumento de violação à coisa julgada, uma vez que muito embora a Associação dos Servidores Públicos Militares do Maranhão – ASSEPMMA tenha proposto a ação em benefício de seus associados, há que se ter em mente que os legitimados para executar esse título coletivo de forma individual restringem-se àqueles que comprovaram a sua condição de associado (filiado) à época da propositura da Ação Ordinária nº 25326-86.2012.8.10.0001. 



    Não há, nos autos, quaisquer certidões individuais que identifiquem estarem os exequentes filiados à associação respectiva antes da propositura da ação coletiva n. 0025326-86.2012.8.10.0001, devendo-se registrar, outrossim, que a ação coletiva proposta por associação não pode beneficiar futuros associados, tal como já decidiu o STJ no REsp 1468734/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016. 



    Destaco, por fim, que a palavra final sobre a discussão que envolve o limite subjetivo da coisa julgada nas ações coletivas promovidas por associação é de competência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto possui natureza infraconstitucional, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 848. Nesse sentido conferir ainda AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1160663/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.494/1997). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ainda, com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente